Tribunal: TJSP
Processo: 1015287-90.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Instituição de ensino – Demora na entrega de diploma – Ato ilícito inconteste – Reconhecimento do pedido para a obrigação de fazer – Danos morais caracterizados – Expectativa de apresentação em emprego público do diploma registrado frustrada – Transcurso do prazo estabelecido para a expedição – Responsabilização de terceiro que seria entidade parceira da prestadora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Instituição de ensino – Demora na entrega de diploma – Ato ilícito inconteste – Reconhecimento do pedido para a obrigação de fazer – Danos morais caracterizados – Expectativa de apresentação em emprego público do diploma registrado frustrada – Transcurso do prazo estabelecido para a expedição – Responsabilização de terceiro que seria entidade parceira da prestadora de serviços – Relação de consumo – Vício do serviço – Descabido o chamamento ao processo de terceiro – Ausente qualquer uma das hipóteses legais previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil – Relação mantida entre as partes é de consumo, que só admite chamamento ao processo de entidade seguradora, situação diversa da dos autos – Questão a ser discutida eventualmente em ação de regresso entre as empresas – Precedentes – Sentença mantida nesse ponto, negado provimento ao recurso da ré.

DANO MORAL – Descumprimento contratual que não pode ser considerado de reflexo razoável – Presentes os pressupostos para a indenização – Sentença reformada nesse ponto, provido o recurso da autora.

Apelação da ré não provida e apelação da autora provida.